Tribunal: STF
Processo: RHC 239864
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Oscar Borges da Silveira Neto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. BUSCA DOMICILIAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. FUNDADA RAZÕES VERIFICADAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 



    2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, posto que diante da notícia de furto de veículo rastreado, o sinalizador levou até o referido local, onde efetivamente encontrado o carro. Em relação ao crime de tráfico de drogas, a entrada na residência ocasionou o encontro fortuito de provas, pois ao proceder buscas com a finalidade de encontrar objetos que estariam dentro do veículo, foi localizada uma sacola contendo 2kg de maconha. 



    3. Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes que ensejaram a condenação do paciente. 



    4. A exasperação da pena-base do delito de tráfico se deu mediante fundamentação idônea, em razão dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias do crime, devendo ser mantida. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 877.644 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja declarada a ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio em que se encontrava o paciente, sem mandado judicial, com situação de flagrante delito visualizada somente após a invasão, para o fim de absolver o paciente ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II, V e VII). Subsidiariamente, requer o afastamento afastar do aumento da penabase com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/06 apenas em virtude da quantidade da droga.”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO AGENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 302 DO CPP. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEMONSTRADA, A PERMITIR O INGRESSO NO DOMICÍLIO DO AGENTE. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5049245-63.2022.8.24.0038), observei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado (desde 26/02/2024).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    Conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    A Corte local afastou a alegação de nulidade pela entrada dos policiais na residência, sem mandado judicial. Ficou registrado no acórdão que (e-STJ fls. 94/95): 



    Segundo o Tribunal de origem, os policiais tiveram fundadas razões para ir até a residência do paciente e realizar a busca, diante da notícia de furto de veículo rastreado, cujo sinalizador levou até o referido local. Justificada a incursão policial, pois foi encontrado, no local, veículo objeto de crime praticado no dia anterior, constatando-se a flagrância quanto ao delito de receptação. Em relação ao crime de tráfico de drogas, a entrada na residência ocasionou o encontro fortuito de provas, pois ao proceder buscas com a finalidade de encontrar objetos que estariam dentro do veículo, localizaram uma sacola contendo 2kg de maconha. 



    Nesse contexto, constata-se a existência de dados concretos, objetivos e idôneos sobre a identificação de justa causa para legitimar a referida diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário do domicílio.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do recorrente, ou mesmo em relação ao flagrante delito do crime de receptação, porquanto a entrada em domicílio está amparada em fundadas razões que indicaram que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito.



    Desse modo, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    De outro lado, quanto ao pleito subsidiário, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Isto posto, é de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Pois bem, o acórdão recorrido ressaltou os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela majoração da pena-base, com fulcro, também, na quantidade do entorpecente apreendido (2kg de maconha).



    Tal entendimento não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria. Nesse sentido, cito fragmento do seguinte acórdão:



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. MInª. Rosa Weber 



    (HC 221.193 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente